Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença proposto por NEUSA BRAGA DE ARAUJO (agravada/exequente), rejeitou a impugnação por ele apresentada, nos seguintes termos (ID 55312423 do autos originários): I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença proposto por NEUSA BRAGA DE ARAUJO, por meio do qual pleiteou inicialmente o recebimento da importância de R$ 19.719,81, objetivando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. Intimado para instruir o cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, a exequente apresentou a emenda a inicial de ID 46952608, com novo valor exequendo de R$ 33.279,09. O DISTRITO FEDERAL suscita ilegitimidade ativa ao argumento de que a exequente não se desincumbiu de demonstrar que figurou na relação de servidores que instruiu a inicial. No mérito, alega excesso de execução, vez que a exequente considerou em sua base de cálculo os valores referentes à rubrica REP. DFG/DFA (cargo comissionado), quando o correto seria utilizar apenas os valores relativos ao vencimento básico do mês de março de 1990. Ainda, afirma que a parte exequente utilizou o IPCA-E a partir de 30/06/2009, sendo devido o índice TR a partir desta data. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. Informa como sendo devido o valor de R$ 19.287,19, sendo o excesso de R$ 13.991,80 (ID 51689074). Intimada, o exequente apresentou resposta à impugnação de ID 54917678, rebatendo os argumentos trazidos pelo DISTRITO FEDERAL. Requer o reembolso das custas judiciais. É a síntese do necessário. Decido. (...) Desse modo, REJEITA-SE a preliminar. Prosseguindo, a exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, com base no julgamento de mérito parcialmente favorável nos autos da Ação Coletiva n. 39.376/94, que concedeu aos servidores substituídos pelo SINDIRETA/DF o pagamento da reposição salarial no percentual de 84,32%, relativa à variação do IPC pertinente ao mês de março, devida a partir de 1o/04/90, assim como as diferenças salariais a partir daquela data, acrescidas de juros e correção monetária. Quanto a incidência do percentual de reajuste de 84,32% sobre o valor correspondente ao vencimento do mês de março de 1990, as partes não divergem. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o valor da execução alegando a utilização de base de cálculo equivocada, em razão da inclusão dos valores referentes à rubrica REP. DFG/DFA; bem como do índice IPCA-E a partir de 30/06/2009. Sem razão o ente federado. (...) III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, nos termos do julgamento do RE 1.495.146/MG acima transcrito. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. (...) (grifei) Em suas razões recursais (ID 14285184), o agravante alega que no “tocante aos limites objetivos da coisa julgada, houve evidente desatenção aos seus limites, pois a autora incluiu na base de cálculo a rubrica Rep. DFG/DGA, a qual refere-se à ocupação eventual de cargo em comissão.” (ID 14285184 – página 3) Afirma que a rubrica DFG/DGA não compõe o vencimento-base e que, portanto, não deveria integrar a base de cálculo. Defende que o valor do vencimento básico do mês de março de 1990 deve ser considerado como base para calcular a diferença a ser paga, conforme já decidiu o Conselho Especial do TJDFT. Aduz que a verba supracitada (sob a rubrica DFG/DGA) deve ser excluída do cálculo, sob pena de enriquecimento sem causa da agravada. Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada de modo a promover a “a exclusão da Gratificação (Rep. DFG/DGA) da base de cálculo do valor devido, sob pena de se institucionalizar o enriquecimento sem causa do Agravado, visto que a verba não integra o vencimento básico” (ID 14285184 - pág. 6). Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Em hipóteses excepcionais, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate em seu exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos, do Código de Processo Civil), pois a regra, no sistema processual, é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão. No caso, conforme transcrito e grifado no relatório, a decisão agravada condiciona o prosseguimento da execução à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se, novamente, a transcrição: (...) Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, nos termos do julgamento do RE 1.495.146/MG acima transcrito. (grifei). Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. (...) (ID 55312423 dos autos originários) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.